Tribunal: TJBA
Processo: 0000172-50.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000172-50.2020.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIR SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

APELADO: JAIR SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, contra a Sentença prolatada pelo MM. Juizo
a quo,
que condenou o denunciado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Narra a exordial que após policiais militares efetuarem abordagem em um micro-ônibus em que se encontrava o apelante, fora encontrado 101 kg (cento e um quilogramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em três malas que estavam na posse do réu.

II- Pugna a defesa pela reforma da dosimetria, para que a pena base seja fixada aquém do mínimo legal, bem como pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 no patamar máximo, sob o argumento que
o magistrado de origem incorreu em
bis in idem
ao utilizar a quantidade de entorpecente para configurar o crime de tráfico e para modular a fração de
diminuição.

III- Nas suas razões recursais, o ilustre membro do Ministério Público pugna pela reforma da decisão,
para que seja majorada a pena base, em razão da elevada quantidade de droga apreendida.

IV- No tocante ao pleito da defesa, não merece reparos a decisão do magistrado
a quo,
tendo em vista que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária está adstrita aos limites legais previstos no preceito secundário do tipo penal, de modo que, mesmo ante o reconhecimento de atenuantes, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal nesta etapa da mensuração. Nesse viés, o verbete 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo lega
l, entendimento reiterado no âmbito da jurisprudência do órgão.

V- Ademais, não há que falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que, a bem da verdade, não se vislumbra qualquer
bis in idem
na hipótese em referência. Até porque, a quantidade de droga foi utilizada pelo magistrado na dosimetria em razão de se afigurar exorbitante, sendo apreendidos mais de 100 kg (cem quilos) de maconha, fato que, em muito, extrapola a figura típica comum do tráfico de drogas, e, portanto, circunstância que deve ser sopesada na mensuração da reprimenda, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

VI - Nesse viés, na primeira fase da mensuração, a despeito de consignar a expressiva quantidade de droga, o magistrado fixou a reprimenda no mínimo legal, valorando-a unicamente ao estipular a fração relativa à causa de diminuição. Portanto, observa-se do
decisum
que o magistrado valorou a “elevada quantidade de droga apreendida” apenas na terceira fase da dosimetria, de modo a fixar a fração redutora de 1/6 (um sexto), não havendo que se falar em
bis in idem.

VII- Na mesma toada, não merece provimento o recurso ministerial, tendo em vista que o magistrado utilizou o vetor “quantidade” de entorpecente na terceira etapa de mensuração da pena, de modo a modular a fração redutora referente à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343, fixando-a em um sexto. E, em casos de tal monta, o magistrado não poderia utilizar o embasamento da quantidade de drogas apreendidas na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena base, e, ainda, para modular a aludida fração redutora, conforme requerido pelo ora recorrente, sob pena de incorrer no malfadado
bis in idem
(ARE 666.334 RG/AM).

VIII - Por todo o exposto, conheço e nego provimento a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença ora vergastada.

APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

AP 0000172-50.2020.8.05.0090 - IAÇU/BA

RELATOR: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000172-50.2020.8.05.0090, da comarca IAÇU/BA,
sendo, concomitantemente, Apelante e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO e
JAIR SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora